Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-03.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001384-03.2018.8.11.0055
APELANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO: NERI DE SOUSA & CIA LTDA - ME
Vistos etc.
Acolho a cota ministerial constante do (id.56905984), é de consequência determino a reunião do presente recurso de apelação com o agravo de instrumento n. 1012625-42.2018.8.11.0000, a fim de que sejam “julgados em conjunto e evitada a prolação de decisões conflitantes, devendo serem remetidos ao Dr. Yale Sabo Mendes (responsável pelo acervo)em atenção ao que dispõe a Portaria no 81/2020-PRES.
Intimem-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora